Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO 103/2019. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 970/2019. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DO PLENÁRIO. CONSELHO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. OPÇÃO DO LEGISLADOR DERIVADOR. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito de a pretensão recursal se fundar na alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 970/2020, a solução da controvérsia dispensa observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), porque a hipótese dos autos se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do art. 949 do CPC.

2. No julgamento da ADI n. 0724646-66.2020.8.07.0000, o Conselho Especial desde e. Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da constitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 970/2020, que majorou a alíquota de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

3. Nos termos do art. 36, II, da EC 103/2019, os entes federados puderam instituir a cobrança de alíquota progressiva, que somente pode ser aplicada aos regimes próprios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a partir da edição de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo.

4. Em obediência ao comando constitucional, foi editada a Lei Complementar distrital n° 970/2020, estabelecendo a alíquota progressiva aos servidores distritais.

5. No artigo 9o, § 4o, da EC n. 103/2019, o constituinte derivado firmou presunção relativa de que os regimes previdenciários próprios, de um modo geral, possuem déficit previdenciário, portanto, não é possível instituir alíquota inferior à estabelecida para os servidores da União.

6. Considerando a presunção relativa adotada pelo próprio legislador derivado, caberia aos contribuintes comprovar que inexiste déficit atuarial no regime previdenciário a justificar, nos termos do artigo 9o, § 4o, da EC n. 103/2019, a adoção pelo Distrito Federal de alíquota de contribuição inferior àquela cobrada dos servidores da União, no percentual de 14%.

7. Como já reconheceu o Plenário do Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI no 2087/AM, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, a contribuição previdenciária no percentual de 14% não configura hipótese de confisco.

8. Apelação não provida. Unânime.